Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIENCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. NEOENERGIA.
1. É garantido à seguradora o direito de sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC.
2. Para que haja a inversão do ônus da prova é necessária a comprovação da hipossuficiência da parte autora, não sendo automática sua aplicação.
3. Configura-se a hipossuficiência para a produção da prova a dificuldade intransponível para comprovar falhas na prestação de serviços
4. Negou-se provimento ao recurso.